Tribunal: STF
Processo: AI 858419
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 



    1. Os índices de correção monetária aplicáveis na atualização de débito previdenciário, quando sub judice a controvérsia, implicam a análise da legislação infraconstitucional. Precedentes: AI 820.625-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/8/2013 e AI 857.551-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2013.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO. CONTADORIA. NOVA REMESSA DOS AUTOS. INDEFERIMENTO. A meu ver, a correção monetária é instituto precipuamente econômico-financeiro e sua regulação jurídica, sob pena de abuso de forma, não pode, mesmo que admitindo a ficção, transcender os limites do razoável e do proporcionado. A correção monetária ‘positiva’ é tão científica quanto a correção monetária ‘negativa’, na medida em que aquela reflete a perda do poder aquisitivo da moeda pela inflação e esta o ganho desse poder aquisitivo pela deflação. Ilógico e desmedido pretender que a correção monetária só se aplique quando positiva”. 



    4. Agravo DESPROVIDO.